Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-69.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CESSAÇÃO IMOTIVADA DO PAGAMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE AFASTADA - Restabelecimento do pagamento somente após a propositura da ação - Autores que possuíam legítimo interesse em ingressar com a demanda - Extinção da pretensão ao restabelecimento bem decretada, mas que não induz ao decaimento das partes, que obtiveram o

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CESSAÇÃO IMOTIVADA DO PAGAMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE AFASTADA - Restabelecimento do pagamento somente após a propositura da ação - Autores que possuíam legítimo interesse em ingressar com a demanda - Extinção da pretensão ao restabelecimento bem decretada, mas que não induz ao decaimento das partes, que obtiveram o alcance da pretensão nesse ponto - Procedência para determinar o pagamento dos atrasados - A cessação imotivada do pagamento conduz à obrigação de pagamento no lapso temporal com base nos valores anteriormente recebidos - Termo inicial, na hipótese, fixada na data da cessação dos adicionais pagos anteriormente - Interpretação adotada no Pedido de Uniformização 413-RS que não possui efeito vinculante - Laudo pericial que possui natureza meramente declaratória, não constitutiva, e apenas declara condição preexistente no exercício da função - Atividade que não passa a ser insalubres apenas após a homologação do laudo - Sucumbência – Decaimento mínimo dos autores que acarreta o ônus sucumbencial ao vencido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004567-69.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados
JOÃO
DOS
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLEDIMILSON
MENDONÇA DA SILVA, GERVASIO APARECIDO CARDOSO ALVES,
PEDRO GALVÃO DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, AILTON
PEREIRA
DOS
SANTOS
e
ANTÔNIO
DONIZETE
DE
SIQUEIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
2
Voto no 33.776
Apelação e Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Apelados: JOÃO DOS REIS e OUTROS
JUÍZA: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
-
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
-
CESSAÇÃO IMOTIVADA DO PAGAMENTO -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
AFASTADA - Restabelecimento do pagamento
somente após a propositura da ação - Autores que
possuíam legítimo interesse em ingressar com a
demanda
-
Extinção
da
pretensão
ao
restabelecimento bem decretada, mas que não
induz ao decaimento das partes, que obtiveram o
alcance da pretensão nesse ponto - Procedência
para determinar o pagamento dos atrasados - A
cessação imotivada do pagamento conduz à
obrigação de pagamento no lapso temporal com
base nos valores anteriormente recebidos - Termo
inicial, na hipótese, fixada na data da cessação
dos
adicionais
pagos
anteriormente
-
Interpretação
adotada
no
Pedido
de
Uniformização 413-RS que não possui efeito
vinculante - Laudo pericial que possui natureza
meramente declaratória, não constitutiva, e
apenas declara condição preexistente no exercício
da função - Atividade que não passa a ser
insalubres apenas após a homologação do laudo -
Sucumbência Decaimento mínimo dos autores
que acarreta o ônus sucumbencial ao vencido -
Recurso desprovido.
Trata-se de reexame necessário, determinado na sentença, e
recurso de apelação interposto tempestivamente às fls. 408 pelo
Município de Jacareí, nos autos de ação movida por João dos Reis e
outros, contra a r. sentença de fls. 402/406, cujo relatório se adota, que
reconheceu a perda de objeto e julgou extinto o pedido de
restabelecimento de adicional de insalubridade; e parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar o Município requerido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
3
pagamento das parcelas do adicional de insalubridade em atraso, no
percentual reconhecido administrativamente sobre a menor referência
salarial do Município, desde a cessação do pagamento até seu
restabelecimento, respeitada a prescrição quinquenal, incidindo
correção monetária desde a data devida de cada parcela, e juros
moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação; e improcedente o
pedido de indenização por danos morais.
Condenou o vencido, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios a ser fixados na fase de
liquidação de sentença.

Recorre o Município réu, arguindo, preliminarmente, falta
de interesse dos autores em propor ação para verificação do pagamento
do adicional de insalubridade em grau maior do que aquele pago após
estudos técnicos promovidos, assim como em receber valores relativos à
época anterior ao laudo pericial, merecendo reparo a r. sentença extra
petita em relação aos atrasados e por favorecer alguns autores que não
trabalham em condições insalubres, como atestado pela perícia, assim
como outros que pleiteiam adicional em grau maior do que o apurado.
Requer a extinção do processo sem resolução de mérito.
No mérito, pretende a revisão do decisum para que se
limite aos termos do pedido e em consonância com o apurado pelo
Laudo Pericial; e a fixação de termo inicial para o pagamento do
adicional após o laudo que atestou a existência da insalubridade.
Defende a impossibilidade de retroação dos efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
4
laudo, salientando a necessidade de observância ao princípio da
legalidade estrita, a justificar sua impossibilidade de pagamento
retroativo em decorrência da vinculação do laudo técnico, estabelecido
no art. 5o da Lei Municipal no 4.347/00.
Invoca em seu favor a tese fixada pelo C. STJ no Pedido de
Uniformização de Jurisprudência no 413/18-RS.
Por fim, insurge-se com a condenação nas verbas de
sucumbência e honorários advocatícios, a considerar que os autores
fizeram diversos pedidos e restaram vencidos em sua maior parte.

Postula a extinção do feito sem resolução de mérito, ou a
improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia que seja fixada a data
do laudo que atestou as condições insalubres como termo inicial para
eventuais pagamentos, julgando-se improcedentes os pedidos de
pagamento retroativos, e a final, afastada a condenação nas verbas de
sucumbência (fls. 408/423).

Em contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 426/430).

É o relatório.

Inicialmente, refuta-se a preliminar de falta de interesse de
agir. Convém observar que quando a ação foi proposta os pagamentos a
título de insalubridade haviam cessado, sem que cessassem as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
5
que deram causa ao adicional. TODOS os servidores que integraram o
pólo ativo da demanda recebiam e deixaram de receber os adicionais, de
forma que estavam legitimados à propositura da ação, datada de
01/07/2014, antes de haver restabelecimento do pagamento em março
de 2015.

Destarte, com o restabelecimento administrativo dos
pagamentos, não houve decaimento do pedido, mas as partes autoras
apenas alcançaram a pretensão quanto a um dos pedidos, permanecendo
um período de lacuna questionado. Impende anotar que a extinção por
perda superveniente não afasta a condenação em honorários pelo pedido
extinto, em deferência ao princípio da causalidade.

Vencida a questão preliminar, é fato que a Municipalidade
admitiu o cancelamento do adicional de insalubridade. Aduz que agiu
fundamentada em laudo conclusivo do Laudo Técnico das Condições
ambientais do Trabalho - LTCAT e após a realização de estudos
necessários.
Entretanto, fato inarredável à resolução da questão é que a
Municipalidade ré não poderia simplesmente ter cessado os pagamentos
antes da confecção de laudo atualizado.

A atualização do LTCAT se faz necessária periodicamente
exatamente para abarcar novas situações de trabalho de servidores
expostos a agentes insalubres, excluindo-se aqueles que não mais se
submetem a condições nocivas, e adequando-se o devido adicional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
6
grau de exposição.
Até que sobrevenha estudo técnico, não se justifica o
exercício de função com exposição a riscos, sem o devido ao adicional.
Desta lacuna em que se verificou a ausência do devido
pagamento, nasceu o direito dos autores ao pagamento dos retroativos
na proporção dos graus anteriormente recebidos, desde a cessação até a
confecção do novo laudo ao qual deverá a Administração estar
vinculada.
Bem por isso não socorre à recorrente a atribuição de
sentença extra petita por incluir dois servidores (Gervásio e Pedro) que
não mais fazerem jus ao pagamento do adicional, segundo o laudo e
esclarecimentos do perito (fls. 279/281, 284/285 e 304/307).

Isso porque, há direitos retroativos desde a cessação
imotivada do pagamento do adicional até então devido e o laudo que
atestou inexistir no exercício atual da função exposição a agentes
insalubres. Fazem jus ao recebimento do adicional anteriormente pago e
cessado indevidamente, até a data do laudo judicial.
Desassiste razão ainda ao recorrente quanto ao termo
inicial do pagamento do adicional.
Não se desconhece o teor do julgamento do Pedido de
Uniformização no 413/18-RS, pelo Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
7
Justiça, segundo o qual, que considerou o termo inicial do pagamento
do adicional de insalubridade/periculosidade a data do laudo pericial,
tomando por base entendimento no sentido de não ser presumível a
insalubridade a épocas passadas.
Não se pode perder de vista, porém, que o julgado não é
dotado de efeito vinculante. A par dessa interpretação, segue
entendimento contrário consolidando-se na jurisprudência pátria, que
vem sendo adotado maciçamente por essa E. Corte, no sentido de que o
laudo pericial que constata o exercício de atividade insalubre possui
natureza meramente declaratória, e não constitutiva, pois apenas
declara atividade preexistente no exercício da mesma função. Não há
como admitir que passasse a atividade ser insalubre apenas a partir da
homologação do laudo, desconsiderando-se anterior exposição inerente
à natureza da atividade desenvolvida pelo trabalhador.
Entendimento contrário sujeita o reconhecimento do direito
do servidor ao ajuizamento de ação judicial e à demora dos trâmites
legais até a homologação do laudo.
Destarte, o laudo pericial apenas DECLAROU o exercício
de atividade insalubre já desenvolvido pelos servidores. Nesse viés, o
direito ao recebimento da vantagem existe desde o efetivo início da
atividade tida por insalubre. Repise-se: a função não passou a ser
insalubre apenas após a homologação do laudo.
Nesse sentido caminham os precedentes desta C. 8a Câmara
de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
8
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR ESTADUAL
Pretensão de pagamento de ALE e adicional de insalubridade.
Sentença de parcial procedência, para reconhecer o direito ao ALE e
ao adicional de insalubridade, este último desde o laudo pericial.
MÉRITO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO Inteligência
do artigo 1o da Lei Complementar no 669/91
Autora que
demonstrou exercer suas funções de magistério na Penitenciária de
Tupi Paulista, localizada em zona rural Adicional que é devido
Precedente desta C. 8a Câmara. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Perícia judicial conclusiva quanto ao exercício de atividade em
condições insalubres em grau médio Fixação no percentual de
20%. Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e
não constitutiva de direito Benefício que deve ser pago desde o
momento em que o servidor é colocado em situação de risco
Precedentes desta C. 8a Câmara. Interpretação do STJ em pedido de
uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual “o
termo
inicial
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo
pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao
referido ato, eis que não se pode presumir a
periculosidade/insalubridade em épocas passadas.” que não tem
efeito vinculante. Recurso de apelação da autora provido e recurso
de apelação da requerida e reexame necessário desprovido”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1001184-44.2016.8.26.0638,
Relator Desembargador Leonel Costa, j. 28.01.2020).
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR MUNICIPAL. RIO CLARO.
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE/RESOLUTIVIDADE E
GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA. Pretensão de recebimento das
vantagens previstas pela Lei Municipal n. 2784/95. Impossibilidade.
Norma destinada à estruturação do Plano de Carreiras de servidores
regidos exclusivamente pelo regime celetista. Precedentes. Sentença
de
parcial
procedência
mantida.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. O Estatuto de Servidor Municipal (LC 17/2007)
disciplina em seu art. 99 a concessão do adicional para as atividades
consideradas insalubres de acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho. Conclusão pericial indica a exposição a agentes
biológicos nocivos. Direito ao adicional em seu grau médio. Laudo
pericial
considera
classificação
do
Anexo
14
da
Norma
Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Precedentes deste
Tribunal de Justiça. Direito à percepção do adicional de
insalubridade em grau médio desde o início da atividade, limitado
pela prescrição quinquenal. Precedentes. O laudo técnico apenas
declara a condição insalubre da atividade exercida pelo servidor.
Inaplicabilidade do PUIL 413/RS por não vincular os juízes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
9
tribunais. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ED no RE n.
870.947/SE.
Não
modulação
dos
efeitos.
Readequação
da
fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de
correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da
repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
da caderneta de poupança. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de redução. Não cabimento.
Arbitramento considera diretrizes legais.NEGADO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.” (Apelação no 1001046-10.2015.8.26.0510, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j, 16.12.2019).
Não destoam do posicionamento dessa C. Corte:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Servidora Pública Municipal
Pretensão de recebimento do Adicional de Insalubridade devido
desde o início da atividade insalubre Sentença de procedência
Reexame necessário tido por interposto, nos termos da Súmula 490,
STJ
O laudo pericial que indica o exercício das atividades
realizadas pelo servidor em condições insalubres possui natureza
declaratória, e não constitutiva, devendo o servidor receber referido
adicional desde o início do exercício da atividade insalubre

Sentença mantida
Recurso Improvido (Apelação Cível no
1001721-08.08.26.0681, 3a câm. Direito Público. rel. Des. Maurício
Fiorito, j. 29.05.2018).
RECURSO OFICIAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO
DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSSIBILIDADE.
1. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e
consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL
no 413/RS. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos,
durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório,
demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do
Adicional de Insalubridade, no Grau Médio. 3. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação
aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
5.
Recurso
oficial,
desprovido. (Remessa
Necessária
Cível
1000394-73.2017.8.26.0590; Relator: Francisco Bianco; 5a Câmara
de Direito Público; j. 28/02/2020).
RECURSO OFICIAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
10
DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO
DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSSIBILIDADE.
1. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e
consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL
no 413/RS. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos,
durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório,
demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do
Adicional de Insalubridade, no Grau Médio. 3. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação
aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
5.
Recurso
oficial,
desprovido. (Remessa
Necessária
Cível
1000394-73.2017.8.26.0590; Relator: Francisco Bianco; 5a Câmara
de Direito Público; J. 28/02/2020).
Funcionalismo
Servidora municipal de Saúde
Percepção de
adicional de insalubridade Direito assegurado pelo Estatuto dos
Funcionários do Município de Rio Claro, com remissão à
observância da legislação federal aplicável - Exercício de atividades
laborativas com exposição a agentes biológicos e químicos previstos
na NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE Comprovação por laudo
pericial - Reconhecimento do direito à percepção do adicional em
grau máximo Pagamento que deve incidir a partir do exercício das
atividades insalubres
Sentença de procedência mantida

Revogação da gratuidade descabida honorários que devem ser
arbitrados em sede de execução
Recurso da requerida
parcialmente provido e apelação da autora e reexame necessário
desprovidos,
com
observação.
(Apelação
Cível
1004487-62.2016.8.26.0510; Relator: Souza Meirelles; 12a Câmara
de Direito Público; j. 21/02/2020).
No tocante aos honorários, convém salientar que a
pretensão principal dos autores foi alcançada, havendo decaimento em
pequena parte apenas quanto a pretensão indenizatória, de modo que
permanece inalterada a condenação do réu nas verbas de sucumbência.

Com essas considerações, impõe-se a rejeição do reclamo
recursal, mantida a r. sentença de procedência do pedido, com a
observação supra (adstrição ao apurado no laudo pericial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004567-69.2014.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 33.776 - lt
11
pagamento dos adicionais, e pagamentos dos atrasados com base no
grau anteriormente recebido, desde cessação até a data da perícia
judicial).

Ante ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)